Tribunal: TJSP
Processo: 1011023-93.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c.c. repetição de indébito – ICMS – Energia elétrica – Insurgência do contribuinte contra a incidência de ICMS sobre a TUST (Tarifa de distribuição do sistema) e a TUSD (Tarifa de uso do sistema), na tributação de energia elétrica – STJ, Tema 986, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024, com a

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c.c. repetição de indébito – ICMS – Energia elétrica – Insurgência do contribuinte contra a incidência de ICMS sobre a TUST (Tarifa de distribuição do sistema) e a TUSD (Tarifa de uso do sistema), na tributação de energia elétrica – STJ, Tema 986, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024, com a fixação da seguinte tese: "A tarifa de uso do sistema de transmissão TUST e/ou a tarifa de uso de distribuição TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3o, § 1o, II, "a", da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS." - Legitimidade ativa do consumidor final reconhecida – Suficiência da prova documental para a propositura da ação – ICMS devido e repetição de indébito inadmissível – Incidência que recai sobre operações relativas à energia elétrica – Inteligência dos arts. 153, § 3o, 155, § 2o, X, "b", da CF, e art. 34, § 9o, do ADCT – Feição monofásica (e não multifásica) da incidência tributária ante as características da corrente elétrica, que não é objeto de transporte e armazenamento, mas passa das usinas de geração, pelos sistemas de transmissão e distribuição de energia, e fica disponível ao consumidor final – Estruturas e tarifas faseadas apenas para melhor desenvolvimento do sistema, flexibilizar a presença estatal na atividade e potencializar a eficiência econômica do serviço público – Tarifas, enfim, que compõem o custo final da operação de energia elétrica e, assim, integram o preço final do consumo correlato – Incidência monofásica do ICMS que não pode deixar de considerar a TUST e a TUSD – Sentença reformada para a improcedência da demanda, realinhando-se os encargos de sucumbência – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.